Tribunal: TJMT
Processo: 0001933-05.2016.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0001933-05.2016.8.11.0086
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO: GELSON VIEIRA CABRAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 24559483):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Aplica-se a tese fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.”(Agravo Interno 0001933-05.2016.8.11.0086, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019).
Alega violação aos artigos 5o, II, da Lei n. 12.153/2009, 8o da Lei n. 9.099/95 e 3o da Lei n. 10.259/2001, além de divergência jurisprudencial, ao argumento que são incompetentes os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e respectivas Turmas Recursais para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o INSS figure como parte.
Recurso tempestivo (ID 34210968).
Contrarrazões (ID 37766051).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a partir da provável ofensa ao artigo 5o, II, da Lei n. 12.153/2009, artigo 8o, caput, §1o, I a IV, da Lei n. 9.099/95 e artigo 3o da Lei n. 10.259/2001, o Instituto Nacional do Seguro Social alega ausência de previsão legal para os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e respectiva Turma Recursai julgarem ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que uma autarquia federal figure como parte.
Constata-se, porém, que a referida questão está abrangida pela discussão objeto dos Recursos Especiais n. 68.721/2019; 73.694/2019, 73.969.19 e 73.972/2019, os quais foram eleitos como representativos da controvérsia por esta Vice-Presidência, oportunidade na qual se determinou a suspensão do trâmite dos recursos pendentes que versem sobre a questão, individuais ou coletivos, que forem protocolizados na Vice-Presidência deste Tribunal, ou que nela já tramitem.
Ante o exposto, com fundamento no inciso III do artigo 1.030 do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI